Tribunal: TJMT
Processo: 1028932-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028932-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), BENEDITO PAES DE CAMARGO - CPF: 171.799.201-34 (RECORRIDO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1028932-92.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrido: BENEDITO PAES DE CAMARGO.

Data do Julgamento virtual:
13 a 16/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – IPTU - IMÓVEL QUE PERTENCE A TERCEIRO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe ao requerido comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

Na hipótese, o registro do nome do reclamante em cartório de Protesto, por débito inexistente, IPTU 2018 relativo à imóvel de propriedade de terceiro, revela-se indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Havendo falha na prestação dos serviços, a declaração de inexistência dos débitos deve ser mantida.

6.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROTESTO DE CDA - CPF DO AUTOR INSERIDO POR ERRO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA – INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.
3. Demonstrado o erro doente público em vincular o CPF do autor à CDA gerada por dívida de terceiros, culminando com o protesto indevido da CDA. 3. O protesto indevido do título, com a inserção errada do CPF do autor, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos morais.
4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - AC: 10191108420208110001, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2023)

7.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

10.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024